Tribunal: TJMT
Processo: 1042561-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042561-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE TARIFA “ANUIDADE DIFERENCIADA TIT-PARC”. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REVELIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da tarifa “Anuidade Diferenciada TIT-PARC”, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. O recorrente sustenta ausência de previsão contratual da tarifa, inexistência de autorização expressa para a cobrança e requer o reconhecimento da revelia da instituição financeira pela ausência de carta de preposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada de carta de preposição acarreta revelia da instituição financeira; e (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa denominada “Anuidade Diferenciada TIT-PARC” é indevida por falta de previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de carta de preposição constitui vício sanável, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC, devendo ser oportunizada a regularização da representação processual antes do reconhecimento de revelia.

4.

Tendo a audiência de conciliação ocorrido com a presença da preposta da instituição financeira e inexistindo determinação judicial para apresentação do documento sob pena de revelia, não se reconhece qualquer irregularidade processual ou prejuízo às partes.

5.

O contrato firmado entre as partes — proposta de adesão de 24/01/2024 — demonstra ciência do consumidor quanto às Cláusulas Gerais e ao Sumário Executivo dos Cartões Banco do Brasil S.A., que preveem expressamente a cobrança de anuidade pela utilização da função crédito.

6.

A denominação “Anuidade Diferenciada TIT-PARC” indica apenas a forma parcelada da cobrança anual, não descaracterizando sua natureza de tarifa contratualmente prevista.

7.

O recorrente é advogado e possui conhecimento técnico suficiente para compreender os encargos do contrato, não se configurando hipervulnerabilidade ou vício de consentimento.

8.

Não demonstrada falha informacional nem cobrança indevida, subsiste a validade da cláusula contratual e da cobrança impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de carta de preposição constitui vício sanável que não acarreta revelia quando não constatado prejuízo processual.

2.

A cobrança de anuidade de cartão de crédito, ainda que parcelada e identificada sob denominação diversa, é válida quando prevista nas cláusulas contratuais aceitas pelo consumidor.

3.

Não há falha na prestação do serviço nem cobrança indevida quando comprovada a ciência e aceitação prévia do encargo pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1042561-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Victor Hugo Dias Sobrinho

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que a cobrança da tarifa “Anuidade Diferenciada TIT-PARC” é indevida, pois o cartão foi contratado com isenção de anuidade e não houve autorização expressa nem previsão contratual. Alega omissão quanto ao pedido de revelia pela ausência de carta de preposição e requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade da cobrança, com restituição em dobro dos valores e indenização moral de R$ 10.000,00.

Pois bem. Inicialmente, quanto a alegação de revelia do banco reclamado por ausência de juntada da carta de preposição, tem-se que havendo irregularidade de representação das partes, estas devem ser intimadas para sanar o vício e, não sendo este sanado, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito ou reconhecida à revelia, se a providência couber, respectivamente, à parte reclamante ou reclamada, conforme preconiza o artigo 76, § 1o, inciso I, do CPC.

No caso dos autos, a audiência de conciliação foi regularmente realizada com a presença da preposta do banco, não havendo no termo qualquer determinação judicial para apresentação do referido documento sob pena de revelia. Trata-se de vício sanável, cuja ausência não acarreta a irregularidade do ato quando não constatado prejuízo processual. Assim, a representação da instituição financeira é válida, não havendo que se falar em revelia.

A controvérsia restringe-se à legalidade da cobrança intitulada “Anuidade Diferenciada TIT-PARC” nas faturas do cartão de crédito de titularidade do autor. O recorrente sustenta a inexistência de cláusula contratual autorizadora da cobrança, afirmando que o lançamento seria unilateral e sem respaldo contratual.

Contudo, a tese não procede.

O conjunto probatório demonstra que o cartão emitido é da modalidade Ourocard Elo, e não o Ourocard Fácil mencionado no print juntado à petição inicial para justificar a ausência de tarifa, que ora destaco:

Este último é produto diverso, com condições específicas e política promocional própria de isenção de anuidade, o que não se confunde com o cartão efetivamente contratado.

Na proposta de adesão firmada em 24/01/2024, o autor expressamente declarou ter tido prévio acesso e ciência das Cláusulas Gerais e do Sumário Executivo dos Cartões Banco do Brasil S.A., documentos estes que regulam as condições do produto e que foram juntados aos autos pela instituição financeira, conforme imagem destacada abaixo:

O Sumário, por sua vez, dispõe de forma clara sobre a incidência da tarifa de anuidade pela utilização da função crédito, remetendo seu valor à tabela vigente e informando que tal encargo incide a partir da liberação ou da primeira utilização do cartão, conforme imagem abaixo:

A partir desses elementos, verifica-se que há previsão contratual expressa da cobrança de anuidade, a qual decorre do próprio uso do cartão de crédito, serviço de natureza onerosa.

A circunstância de a tarifa aparecer nas faturas sob a denominação “Anuidade Diferenciada TIT-PARC” não altera sua natureza jurídica, tratando-se apenas da forma parcelada de cobrança do encargo anual, usualmente adotada pelas instituições financeiras.

Destaca-se, ainda, que o autor é advogado, profissional com domínio técnico suficiente para compreender as disposições contratuais e avaliar os encargos vinculados à contratação. Não se trata, portanto, de consumidor hipervulnerável, o que reforça a validade de sua manifestação de vontade e a inexistência de qualquer vício de consentimento.

Nesse contexto, não se vislumbra falha informacional, tampouco cobrança indevida. O contrato é claro, o serviço foi regularmente prestado e a anuidade encontra respaldo nas cláusulas aceitas pelo consumidor.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025